Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0731400-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARBAS MARTINS SILVEIRA EMBARGADO: STENIO ARAUJO CORREA DESPACHO Nada a prover (ID 6961506) uma vez que exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 24 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006